Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-63.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005951-63.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA DE MOURA OLIVEIRA 02351073100 - CNPJ: 21.900.721/0001-28 (RECORRENTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 44.914.992/0027-77 (RECORRIDO), MIKAEL LEKICH MIGOTTO - CPF: 251.466.988-05 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0010-42 (RECORRIDO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005951-63.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Andreia de Moura Oliveira

Recorrida(s):

Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda

Carvalima Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À RECORRENTE/DESERÇÃO REJEITADA. APLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI 11.442/2007. PRECEDENTES DO STJ. LEI 14.010/2020 – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar suscitada, verifico que as Recorridas não demonstram elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Recorrente ajuizou a demanda para ser ressarcida dos danos ocorridos durante o transporte rodoviário de chocolates para a páscoa. Argumenta que, além do atraso de aproximadamente 15 dias, o produto estava avariado e impróprio para o consumo. Desta forma, pretende o recebimento de R$ 6.983,79, referente ao dano material e R$ 34.816,21 pelos danos morais sofridos.

3. Tratando-se a matéria controvertida de transporte rodoviário de cargas, é aplicável ao caso a Lei 11.442/2007, cujo artigo 18 assim determina:
“Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

Nesse sentido o STJ:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PRODUTO QUE CHEGA DETERIORADO AO PONTO DE DESTINO, APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. Ação ajuizada em 25/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 19/05/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se está configurada relação de consumo entre recorrente e recorrida, a fim de identificar qual o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da ação de reparação de danos materiais oriundos de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga.

3. Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção.

4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois a recorrente não pode ser considerada destinatária final – no sentido fático e econômico – do serviço de transporte rodoviário de cargas.

Vale dizer que o mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio).

6. Em razão da inaplicabilidade do CDC à espécie, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei 11.442/07, o que dispõe que “Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

7. Tendo em vista que a recorrente teve ciência da ocorrência do sinistro em 19/04/2012, mas somente ajuizou a presente ação em 25/07/2013, mostra-se imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1669638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)”
(grifou-se)

4. No caso concreto, o conhecimento do dano ocorreu em 16/04/2019, data em que a entrega ocorreu e foi constatado que o produto estava deteriorado, conforme expresso na ata notarial, id 122768461. Logo, a ação deveria ser ajuizada até 16/04/2020, sendo ajuizada somente em 17/09/2020. Portanto, prescrita a pretensão.

5. Embora a Lei n. 14.010/20 que entrou em vigor na data de 10/06/2020 tenha suspenso o curso dos prazos prescricionais em função da COVID-19, certo é que a prescrição em que se funda a presente ação já havia se consumado em 16/04/2020 antes, portanto, da publicação do referido ato normativo, não se cogitando de sua incidência.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição e julgo extinto o feito com resolução do mérito.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022